Tribunal: TJMT
Processo: 0002539-02.2018.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002539-02.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO LEAL DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAKANGRI METUKTIRE - CPF: 054.303.741-05 (VÍTIMA), SIMONE PACOS DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 048.110.081-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIENE ROQUE DE AMARANTE - CPF: 037.978.573-06 (VÍTIMA), INESITA APARECIDA PONCIO - CPF: 023.903.421-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PJe

Apelação Criminal n.
0002539-02.2018.8.11.0009

Apelantes:

Diego Leal de Souza

Apelado
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PERPETRADO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA
–

EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL
– APELO DESPROVIDO.

Inviável a desclassificação da conduta para furto simples se demonstrado nos autos que a ação delitiva foi perpetrada com grave ameaça à pessoa
,
mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, impossibilitando sua resistência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Diego Leal de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 0002539-02.2018.8.11.0009, que o condenou pela prática do crime de roubo, por duas vezes, tipificado no art. 157, caput, do CP, em regime inicial semiaberto – Id. 152850815.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo revisor, postulando a desclassificação da conduta de roubo em relação ao 2o fato, para o crime de furto – Id. 152850833.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo total improvimento do pedido recursal – Id. 152850835.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – Id. 153953168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa da denúncia:

FATO 01: Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 14 de abril de 2018, por volta das 18h30min., em via pública, nesta urbe, o denunciado Diego Leal dos Santos, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, de propriedade do da vítima Takangri Metuktire, avaliado no valor médio de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme auto de avaliação de 59.

FATO 02: Consta do inquérito policial que, no dia 14 de abril de 2018, por volta das 18h3Omin., em via pública, mais precisamente na Rua Castro Alves, o denunciado Diego Leal dos Santos, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistente em uma bicicleta feminina de cor roxa, marca Poty, de propriedade da vítima Simone Passos dos Santos, avaliada no valor médio de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme auto de avaliação de fl. 59-IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado Diego Leal de Souza abordou a vítima Takangri Metuktire, que caminhava em via pública, pedindo-lhe que entregasse seu celular, tendo sido, em um primeiro momento, ignorado pela vítima, momento o denunciado disse-lhe "você quer morrer?", apontando-lhe um simulacro de arma de fogo. E, ante a grave ameaça, a vítima entregou-lhe seu aparelho celular, tendo o denunciado evadido-se do local.

Ato contínuo, visando empreender fuga do local dos fatos, o denunciado abordou a vítima Simone Passos dos Santos, que transitava em via pública com uma bicicleta, e, apontando-lhe o referido simulacro de arma de fogo, ordenou-lhe que entregasse sua bicicleta, oportunidade em que a vítima lhe entregou o veículo e fugiu da mira do denunciado.

Na sequência, acionada a Polícia, empreendidas diligências diante das características pessoais informadas pelas vítimas, os Policiais lograram encontrá-lo nas imediações do Bairro Celídio Marques, realizando sua captura.

E, após as vítimas terem reconhecido o denunciado como autor dos fatos, indicou ele aos policiais militares a localização dos objetos subtraídos, que abandonara no momento de sua tentativa de fuga, logrando-se encontrar, apenas a bicicleta pertencente à vítima Simone Passos dos Santos.

Às fls. 16-IP e 57-IP constam termos de reconhecimento do denunciado firmados pelas vítimas Simone Passos dos Santos e Takangri Metuktire, respectivamente.

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, para condenar o acusado pela prática do
crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput,
do CP [por duas vezes],
sendo-lhe
imposta
a pena
privativa de liberdade
de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, e o pagamento de 11 dias-multa.

Inconformada, a defesa sustentou que, em juízo, o réu confirmou o roubo em face da vítima Takangri Todavia, em relação à vítima Simone Passos dos Santos, em razão de ter ingerido bebida alcoólica, “
deixou cair o simulacro no chão, não de maneira proposital, aproveitando-se do fato de a vítima ter abandonado a bicicleta para furtá-la”.

Sem razão o recorrente
.

Inicialmente, verifico que, ao ser interrogado perante o Juízo, o apelante confirmou ter “
tomado”
a
bicicleta da vítima Simone, sem proferir ameaça ou apontar-lhe o simulacro de arma de fogo – Id.
152850798.

Não obstante, da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, em seu termo de declaração, a vítima Simone
Passos dos Santos esclareceu que:

“(...) ontem, 14/04/2018 por volta das 18:30 horas estava voltando para casa de bicicleta, na Rua Castro Alves, quando
foi abordada por um indivíduo armado com arma de fogo e pediu a sua bicicleta, apontando-lhe a arma de fogo;
Que, entregou e saiu andando; Que, tal individuo subiu na bicicleta e caiu em seguida; Que, ficou nervoso, subiu novamente e disse "vou matar essa mulher" Que, afirma a declarante que saio correndo e tal indivíduo saiu rumo ao bairro Celídio Marques (...)”
– Id.

152850794,
Pág. 23.

Em juízo, a vítima manteve a declaração feita na fase inquisitiva, e confirmou que o crime foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e ameaça, consoante se verifica do trecho a seguir degravado:

“
[...] Simone: Eu estava empurrando a minha bicicleta e andando né, aí quando chegou na rua Piraiba descendo, ele chegou e pediu minha bicicleta, aí eu olhei pra ele sem entender o que estava aconteceu.
Aí ele apontou pra mim a arma, na hora eu não sabia se era arma ou se era simulacro, e entreguei a bicicleta pra ele
, ele montou na bicicleta e saiu correndo e caindo, e eu sai andando, e veio atrás falando “Eu vou te matar, eu vou te matar mulher, você está rindo de mim né? ” Aí ele montou na bicicleta e saiu. [...] –
relatório de mídias Id
.
152850798
.

Na fase inquisitiva, a testemunha
Silvana Regina Rufino
declarou perante a autoridade policial que:

“[...] estava em seu estabelecimento comercial denominado Casa de Carne e Lanchonete Popular
quando viu um indivíduo se aproximar e colocar uma arma de fogo de cor preta na cintura
; Que, tal individuo passou na frente e pediu uma sacolinha para a depoente; Que, a depoente disse que não tinha sacola então o indivíduo pegou um plástico que estava encima da mesa; Que, pegou aquele plástico e enrolou um óculos e um aparelho celular neste indo embora em seguida [...]”
Id.

152850794,
Pág. 20.

No mesmo sentido, a testemunha informou também na fase judicial que viu o réu efetuar o roubo contra a primeira vítima Takangri, momentos antes de realizar o roubo contra a vítima Simone, o que demonstra o mesmo
modus operandi
do apelante, veja-se:

Perguntado se ela se recorda do aconteceu, respondeu que:

Viu a vítima Takangri andando, quando o assaltante tomou o celular dele.

Perguntado se ela visualizou alguma arma de fogo, respondeu que:

Estava longe, mas viu o assaltante com a mão na cintura, fazendo menção que estava armado –
relatório de mídias Id
.
152850798
.

Embora a pretensão defensiva seja a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, baseando-se apenas nas palavras do apelante, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto a utilização do simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima.

Ressalto ainda, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, sobre a importância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, veja-se:

“[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa. [...]”

(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

Destaco que, por mais que o objeto utilizado para realizar o roubo tenha sido um simulacro,
inapto para efetuar disparos, vejo que a pretensão do réu
foi atingida ao utilizar o simulacro para ameaçar a vítima, fazendo a inversão da posse e se assenhorando do patrimônio pretendido.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA – QUESTÃO SUPERADA COM A SENTENÇA – DESCRIÇÃO DO EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO CONSENTÂNEA ÀS EVIDÊNCIAS INQUISITORIAIS – ARGUIÇÃO RECHAÇADA – 2. RECONHECIMENTOS PESSOAIS – FORMALIDADES – ALEGADA INOBSERVÂNCIA – NULIDADE PROCESSUAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E INDUMENTÁRIAS DOS SUSPEITOS – APREENSÃO DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DE CAPACETES – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS – UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – COAUTORIA DELITIVA CONFIRMADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. EMBRIAGUEZ – IRRELEVÂNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO FIRME E QUE ATESTA ORIENTAÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DOS AGENTES – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 28 DO CP – 4. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – INCOMPROVAÇÃO – ROUBO INAUGURADO COM O ANÚNCIO DE MAL GRAVE E TENTATIVA DE DESPOJAMENTO – VIS ANIMO ILLATA – PRESENÇA – TIPOLOGIA MANTIDA – 5. APELOS DESPROVIDOS.

4. Exclui-se a possibilidade de desistência voluntária ou de desclassificação para crime de furto a comprovação do início de execução da grave ameaça [a partir do anúncio de roubo e a apresentação do simulacro como forma de intimidação], sem que tenha sido possível o despojamento patrimonial por conta da reação oposta por uma das vítimas e aproximação de populares.

5. Apelos desprovidos (N.U 1031222-82.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 09/02/2022)

Dessa forma, não há falar em desclassificação para o delito de furto, quando as provas acarreadas aos autos confirmam o
modus operandi
do apelante em utilizar um artefato para ameaçar a vítima.

Pelo exposto, conheço da apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023